Tribunal: TJSP
Processo: 1021003-43.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminares: Deserção recursal. Inocorrência. Ré que recolheu o preparo tempestivamente após o indeferimento da gratuidade da justiça. Cerceamento de direito. Inocorrência. Aplicação do Enunciado no 9

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminares: Deserção recursal. Inocorrência. Ré que recolheu o preparo tempestivamente após o indeferimento da gratuidade da justiça. Cerceamento de direito. Inocorrência. Aplicação do Enunciado no 9 desta C. Câmara. Inocuidade da prova testemunhal para comprovação da suposta desídia da CEF na liberação de recursos para realização do empreendimento. Ilegitimidade passiva. Não configurada. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos 1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Mérito: Atraso na entrega do imóvel. Obras paralisadas. Opção da adquirente pela rescisão do contrato que implica no afastamento da indenização por lucros cessantes. Restituição integral dos valores pagos que é suficiente para o retorno das partes ao estado anterior. Dano moral configurado. Indenização arbitrada e mantida em R$ 10.000,00. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.